Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726248-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Na petição de ID 21265756, o apelante requer a inscrição do causídico para realizar sustentação oral. Conforme ressaltado na decisão anteriormente proferida (ID 21199210), o advogado deverá requerer a sua inscrição após a publicação da pauta da sessão presencial por videoconferência, na qual for incluído o processo para julgamento. Considerando que o presente recurso ainda não foi incluído na pauta, caberá ao nobre causídico aguardar a publicação da pauta e após reiterar o pedido, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator